Tribunal: STF
Processo: RE 79809
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-06
Data de publicação: 1974-12-06

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO, EM VIRTUDE DE IMPEDIMENTO DO
PRESIDENTE DA CÂMARA JULGADORA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. ADEMAIS,
O JUIZ APONTADO COMO IMPEDIDO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO
DE NEGATIVA DE VIGENCIA A REGRAS DA LEI DAS SOCIEDADES ANONIMAS, MAS
SEM PRECISAR EM QUE CONSISTIU A VULNERAÇÃO. AO LADO DISSO,
VERIFICA-SE, QUE O ARESTO SE FIRMOU, SOBRETUDO, NO EXAME DA PROVA.
QUANTO A RECLAMADA INDENIZAÇÃO BASEADA NA LEI DE LUVAS, E DE SE
CONSIDERAR QUE A DECISÃO TEVE EM VISTA CLAUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULA
454). POR IGUAL, TAMBÉM NÃO SE CARACTERIZA NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
ARTS. 286 E 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS. OUTROSSIM, NÃO HÁ COGITAR DE DECISÃO EXTRA PETITA.
POR FIM, NÃO SE CONFIGURA DISSENSO DE JULGADOS, NOS TERMOS DA SÚMULA
291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.